Tribunal: STJ
Processo: 1003599-32.2020.8.26.0291
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846039 - SP (2025/0031926-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: IZAURA PRERE BARBIERI
REPR. POR
: MARCIO BARBIERI - CURADOR
ADVOGADO
: ANDRÉ BARBIERI VOLPE - SP441783
INTERES.
: ANTONIO BARBIERI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade: não demonstração de violação
dos arts. 10 da Lei 9.656/98 e 186 e 927, ambos do CC/02.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49483170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 17:39:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: d8475be6-8558-4aa9-b751-a2cba1843994

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846039 - SP (2025/0031926-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: IZAURA PRERE BARBIERI
REPR. POR
: MARCIO BARBIERI - CURADOR
ADVOGADO
: ANDRÉ BARBIERI VOLPE - SP441783
INTERES.
: ANTONIO BARBIERI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade: não demonstração de violação
dos arts. 10 da Lei 9.656/98 e 186 e 927, ambos do CC/02.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por SAO FRANCISCO SISTEMAS DE
SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA contra decisão, prolatada pela
Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial.
de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
Ação:
compensação por danos morais, ajuizada por IZAURA PRERE BARBIERI, em face da
agravante, em razão de negativa indevida de cobertura de tratamento na

modalidade "home care".
Documento eletrônico VDA47819655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/06/2025 16:09:57
Código de Controle do Documento: b4fdc7f9-868f-405d-bbfe-a163e2d8f791

Aduz que a referida internação é necessária, pois a autora conta com
mais de 90 (noventa) anos de idade e sofre de Alzheimer em estágio avançado,
tendo por comprometidas as suas funções de locomoção, alimentação e
respiração, além da limitação de ordem neurológica, necessitando de atendimento
especializado de forma ininterrupta (e-STJ, fls. 01/15).
julgou procedentes os pedidos, para - confirmando a tutela de
Sentença:
urgência deferida anteriormente - condenar a agravante:
i) a fornecer o tratamento domiciliar (“home care”) de que necessita a
agravada/postulante, qual seja, internação domiciliar em substituição à internação
hospitalar, com o fornecimento de todos os insumos e atendimentos
especializados pertinentes; e
ii) ao pagamento de compensação por danos morais no importe de R$
15.000,00 (quinze mil reais), corrigida monetariamente a partir da data do
arbitramento e acrescido de juros de mora legais a partir da citação (e-STJ, fls. 758
/765).
deu parcial provimento à apelação interposta pela agravante,
Acórdão:
para:
i) excluir da cobertura obrigatória os materiais de higiene e fraldas; e
ii) minorar o valor fixado a título de compensação por danos morais
para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Nesse sentir, é a ementa do julgado:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE (
). SENTENÇA
sic
DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ ACOLHIDO PARCIALMENTE.
Tratamento com prescrição médica, cuja negativa se mostra abusiva, diante
do quadro clínico da paciente (95 anos) que sofre de Alzheimer com
dificuldade acentuada de mobilidade, respirando com traqueostomia e
alimentação nasogástrica. Incidência da Súmula 90/TJSP. LAUDO PERICIAL
CONCLUINDO PELA INDICAÇÃO ABSOLUTA DE TRATAMENTO EM REGIME
DOMICILIAR (“home care”).
DISTINÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR E DA
INTERNAÇÃO DOMICILIAR, conforme precedente citado do STJ. Direito da
autora de receber os serviços de home care, com o CUSTEIO DE TODOS OS
EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS AO SEU
TRATAMENTO INTEGRAL, SALVO MATERIAIS DE HIGIENE E FRALDAS, pois tais
insumos não são de fornecimento obrigatório do plano de saúde, devendo
ser custeados pela família.
DANO MORAL
. Valor minorado para R$ 5.000,00 de acordo com os
IN RE IPSA
parâmetros adotados por esta 2a Câmara de Direito Privado em demandas
análogas. Razoabilidade e proporcionalidade. Reforma.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Alteração da base de cálculo de incidência para
“valor da causa” diante da minoração da verba condenatória que reflete
diretamente no valor da verba honorária. Arbitramento em 15%, nos moldes
do disposto nos §§ 2o e 6°-A, do art. 85 do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ, fl. 856)
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
Documento eletrônico VDA47819655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/06/2025 16:09:57
Código de Controle do Documento: b4fdc7f9-868f-405d-bbfe-a163e2d8f791

específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls.
1.117/1.118).
a parte agravante alega que a decisão que não conheceu
Agravo interno:
do agravo em recurso especial revela-se equivocada, de forma a asseverar que
“(...) o manejo recursal lançado deve, em realidade, ser admitido, posto que não
será necessário revolver o conjunto probatório dos autos, notadamente porque
houve afronta à legislação federal que prevê pela taxatividade do Rol da ANS,
matéria esta amplamente debatida no acórdão impugnado, o que torna necessário
o afastamento da súmula 7 do STJ para o presente.” (e-STJ, fl. 1.131 ).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP: não
demonstração de violação dos arts. 10 da Lei 9.656/98 e 186 e 927, ambos do CC
/02.
- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF) – não
demonstração de violação
A decisão de admissibilidade do TJ/SP identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão
da controvérsia (Súmula 284 do STF), em relação aos arts. 10 da Lei 9.656/98 e 186
e 927, ambos do CC/02. No entanto, nas razões do agravo em recurso especial a
parte agravante não identificou que os fatos contidos no acórdão recorrido seriam
abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso especial, o que caracteriza
a ausência de demonstração da violação legal.
Nesse sentido: REsp n. 2.071.955/RS, Terceira Turma, DJe de
e
7/3/2024
AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe de
.
20/10/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
Documento eletrônico VDA47819655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/06/2025 16:09:57
Código de Controle do Documento: b4fdc7f9-868f-405d-bbfe-a163e2d8f791

no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA47819655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/06/2025 16:09:57
Código de Controle do Documento: b4fdc7f9-868f-405d-bbfe-a163e2d8f791

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.846.039 / SP
Número Registro: 2025/0031926-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017434520238260291
10035993220208260291
17434520238260291
1743452023826029110035993220208260291
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: IZAURA PRERE BARBIERI
REPR. POR
: MARCIO BARBIERI - CURADOR
ADVOGADO
: ANDRÉ BARBIERI VOLPE - SP441783
INTERES.
: ANTONIO BARBIERI
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
Documento eletrônico VDA49464565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:38:11
Código de Controle do Documento: 71f776e7-964c-4636-880a-7668c6f79bb6

ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: IZAURA PRERE BARBIERI
REPR. POR
: MARCIO BARBIERI - CURADOR
ADVOGADO
: ANDRÉ BARBIERI VOLPE - SP441783
INTERES.
: ANTONIO BARBIERI
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:38:11
Código de Controle do Documento: 71f776e7-964c-4636-880a-7668c6f79bb6